Tribunal: TCU
Processo: 028.620/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas alusivas a termo de parceria que teve por objeto a implantação do Projeto Expressa, Periferia! Cidadania com paz e Justiça Social. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP), em desfavor da Associação Sociocultural Radicais Livres (XXX.678.561-XX) e de Saulo Antônio Dias dos Santos (XXX.283.951-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas alusivas ao Termo de Parceria 12/2008 (Siafi 638.435), que teve por objeto a implantação do Projeto "Expressa, Periferia! Cidadania com paz e Justiça Social" ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Saulo Antônio Dias dos Santos (CPF XXX.283.951-XX), na condição de Presidente da Associação Sociocultural Radicais Livres à época dos fatos, e condená-lo, em solidariedade, com a Associação Sociocultural Radicais Livres (CNPJ 08.981.522/0001-23), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido: VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO/CRÉDITO DATA DA OCORRÊNCIA 303.549,13 D 6/1/2009 31.918,18 C 11/7/2012 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações.; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o §7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos os representantes legais do Sr. Saulo Antônio Dias dos Santos e da Associação Sociocultural Radicais Livres, informando-os de que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".